Tribunal: TJMT
Processo: 1034521-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034521-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOARES & PROCHNOW LTDA ME - CNPJ: 16.822.636/0001-59 (RECORRIDO), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.292.111-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034521-28.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente
(s)
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida(s):
SOARES & PROCHNOW LTDA ME.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado da conta bancária, no montante de R$ 8.606,15 (oito mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos), em dobro, com correção monetária pela taxa SELIC, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta a validade do contrato e a impossibilidade de repetição do indébito. A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de apresentação de documentos na fase recursal; (ii) aferir a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária da parte autora; (iii) definir o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os documentos apresentados deveriam ter sido juntados na contestação.

Compete ao réu comprovar a regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Com base nos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária será calculada pelo IPCA, e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

A fixação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, sendo possível a sua fixação ou alteração de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Inexiste má-fé por parte do recorrente, uma vez que não restaram configuradas as hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos na fase recursal é admitida apenas quando preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil, e no artigo 33, da Lei no 9.099/1995.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária, desde o desembolso, aplicada a taxa SELIC deduzida do IPCA.

A fixação ou alteração de correção monetária e juros de mora, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, 435, 517 e 80; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023; STJ, Tema 929, REsp no 1.113.403/RJ; TJMT, N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266016768, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado da conta bancária, na quantia total de
R$ 8.606,15 (oito mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos),

em dobro
, com correção monetária indexada exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, o recorrente

alega:

1)

A validade do contrato
;

2)

A impossibilidade de repetição do indébito.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 266016777), a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recorrente anexou documentos ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, a juntada de documentos na fase recursal será admitida apenas nos termos dos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não se verifica no caso em análise
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL.
POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
. (Destaquei)

Segundo consta na petição inicial,
em 29 de setembro de 2021
, o autor teve descontados indevidamente de sua conta bancária pelo reclamado os valores de
R$ 2.498,47 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) e R$ 6.107,68 (seis mil, cento e sete reais e sessenta e oito centavos)
, a título de “MORA OPERAÇÃO”, conforme documento anexado no ID 266016751.

O reclamado, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças, decorrentes de pagamentos de parcelas de serviços bancários efetuados com atraso.

Nesse contexto, cabia à parte ré demonstrar a regularidade dos referidos descontos.
Todavia, tal prova não foi produzida
.

Dessa forma, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta bancária da parte autora.
Ademais, o montante fixado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTO

INDEVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA
.
BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE
.
TEMA
929/STJ
. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 4- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA
INDEVIDA
OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 5-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no
Tema
929/STJ
.
(TJMT - N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Impende observar que a decisão singular não fixou o termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária.

Com efeito,
tratando-se de relação contratual
, os juros de mora incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto
a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme dispõe a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,

determinando,
de ofício,

a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do desembolso, e dos juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025